Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600135-47.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
1/8
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.444

RECURSO ELEITORAL 0600135-47.2020.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: JONATHAN LUIZ DUQUE
ADVOGADO: CLAUDIO PAVIANI - OAB/PR20998
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
OUTRO
MUNICÍPIO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE. PROVIMENTO.
1. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do CPC,
admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido intimação específica para juntá-
los em primeiro grau, face à caracterização do ius honorum como direito fundamental.
Precedentes.
2. O servidor público que exerce suas funções em outro município, fora da circunscrição
eleitoral em que pretende concorrer a cargo eletivo, não está sujeito à
desincompatibilização. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Ó

10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
2/8
RELATÓRIO
Trata-se do requerimento de registro de candidatura de Jonathan Luiz Duque ao cargo de
vereador no município de Santa Fé, indeferido pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral face à não comprovação de
desincompatibilização.
Insatisfeito, recorre o candidato, alegando, em síntese, que: não atendeu à intimação do Juízo
de origem porque não teve ciência da publicação, ocorrido no mural eletrônico; a prova de
desincompatibilização não lhe é exigível, uma vez que é servidor público do município de Maringá, mas está
concorrendo a uma vaga de vereador em Flórida.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (id. 10649366).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento.
É o relatório.

VOTO
I - Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no
dia 04/10/2020 (id. 10637666) e as razões foram protocoladas no dia 05/10/2020 (id. 10637766). Presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
II - Mérito
II-a - Preliminar: Juntada de documentos em sede recursal
Com as razões recursais, o recorrente apresentou documentos, quais sejam: certidão do
município de Maringá e decreto do prefeito da mesma municipalidade, justificando o não atendimento da
intimação específica que lhe foi dirigida, regularmente publicada no mural eletrônico, da seguinte forma:
Como veremos adiante, este documento não é exigível ao Recorrente, mais [sic] a intimação se deu por
mural eletrônico, sabemos que este ano é um ano particular, onde em tempos de pandemia as pessoas não
podem adentrar as repartições do judiciário, e estão tendo de adaptar a procedimentos eletrônicos, dos
quais, a grande parte não tem conhecimento, não tem acesso, especialmente em cidades do interior, e
ainda, não podem arcar com os custos de assessoria especializada para tal, inclusive esperava que
qualquer intimação se desse via e-mail ou pelos telefones informados diante da impossibilidade da
intimação pessoal, desta forma o descumprimento do prazo não se deu por má fé, e mais o documento nem
era a ele exigível
As justificativas são manifestamente inaceitáveis, dado que as regras relativas à forma como
as comunicações processuais seriam feitas foi amplamente divulgada pelo TSE desde o ano passado,
constando expressamente da Resolução nº 23.609/2019, in verbis:
Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:

(...)

VII - declaração de ciência do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios

10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
3/8
informados no inciso II para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da
Justiça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as informações relativas àqueles
meios;
[não destacado no original]
A certidão nº 169/2020 (id. 10637916) tem o seguinte teor:

10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
4/8
Por sua vez, o Decreto nº 2015/2014, na parte que interessa aos presentes, está assim
redigido:

10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
5/8

10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
6/8
De plano, registro que tais documentos não podem ser tidos como novos, na acepção do artigo
435 do CPC, que dispõe:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
O decreto é datado de 2014, sendo manifesta o seu conhecimento pretérito pelo recorrente. A
certidão, embora datada de 05/10/2020, refere-se à nomeação procedida por meio do decreto, de sorte que
se trata de documento redundante e que certamente foi produzida a pedido.
Todavia, encontra-se assente na jurisprudência a possibilidade de juntada de documentos,
ainda que a destempo, desde que nas instâncias ordinárias, possibilidade que se associa à essencialidade
do ius honorum, direito fundamental do cidadão em qualquer regime verdadeiramente democrático.
Nessa esteira:
ELEIÇÕES
2018.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL
APRESENTADA APÓS O REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO.

1. A juntada de documento ulterior deve ser aceita, quando o candidato é devidamente intimado a sanar as
irregularidades, e não o faz no prazo dado, pois tal fato não é atingido pela preclusão antes de exaurida a
instância ordinária.

2. Pedido deferido.

[TRE-DF, RCAND nº 060106805, rel. Telson Luís Cavalcante Ferreira, PSESS 14/09/2018]
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. NÃO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CONHECIMENTO. PROVA DE ALFABETIZAÇÃO. REQUISITO CUMPRIDO.
PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO.

(...)

3. A jurisprudência do TSE admite, no âmbito dos processos de registro de candidatura, a juntada de
documentos novos, em sede de embargos de declaração, destinados a sanar dúvidas quanto ao
preenchimento dos requisitos legais, enquanto não esgotada a instância ordinária. Referido entendimento
afasta os efeitos da preclusão, em prol da "máxima efetividade exercício do direito fundamental ao ius
honorum" (Recurso Especial Eleitoral nº 20911, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 26/04/2017,
Página 76; Recurso Especial Eleitoral nº 45540, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicado em Sessão,
Data 30/10/2014; Recurso Especial Eleitoral nº 128166, rel. Min. Luiz Fux, Publicado em Sessão, Data
30/09/2014).

(...) [TRE-RN, ED no AgInt nº 060087272, rel. Francisco Glauber Pessoa Alves, PSESS 26/09/2018]
Com base nessas considerações, afasto a preclusão e CONHEÇO dos documentos juntados
em sede recursal.
II-b: desincompatibilização
O caso posto é bastante simples: candidato que se declarou servidor público e que, intimado
pelo Juízo para comprovar a desincompatibilização no prazo legal quedou-se inerte, vindo a ser indeferido o
seu requerimento de registro de candidatura exclusivamente por esse motivo.

10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
7/8
Nesta instância, apresentou seu decreto de nomeação como servidor público do município de
Maringá e certidão comprovando que o vínculo estatutário, iniciado em 05/09/2014, continua vigente.
A Lei Complementar nº 64/90 prevê, quanto aos servidores públicos, a obrigatoriedade de
desincompatibilizarem-se no prazo de três meses a fim de concorrerem nas eleições:
Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;

(...)

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo
de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;

(...)

VII - para a Câmara Municipal:

(...)

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização.
Cotejando essas disposições, tem-se que o servidor público que pretende concorrer a mandato
eletivo de vereador deve desincompatibilizar-se de suas funções no prazo de três meses.
Porém, tendo em vista que a lógica subjacente à desincompatibilização é impedir que o agente
público seja beneficiado na sua campanha pelo mister que exerce, o que poderia gerar desequilíbrio na
disputa, a jurisprudência firmou-se no sentido de que não faz sentido exigi-la quando o registro de
candidatura é requerido em circunscrição distinta daquela em que o candidato exerce seu cargo público.
No sentido:
Eleições 2012. Registro de candidatura. Desincompatibilização. Servidora pública. Cargo em comissão.
Município diverso. Recurso especial. Decisão monocrática. Deferimento.

1. Se a candidata a vereadora exerce cargo em comissão de secretária escolar em município diverso
daquele no qual pretende concorrer, não é exigível a desincompatibilização de suas funções.

2. As regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização ou influência de cargo
ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em detrimento do equilíbrio do pleito, o que não se
evidencia na hipótese, em que a candidata trabalha em localidade diversa à da disputa [...].

[TSE, AgR-REspe nº 6714, rel. Min. Henrique Neves, j. 07/03/2013, não destacado no original]
CONSULTA DEPUTADO FEDERAL - PPB.

PRAZOS PARA AFASTAMENTO DE FUNCIONARIOS, NAS SEGUINTES HIPOTESES:

1. O PRIMEIRO CASO REFERE-SE A FUNCIONARIO QUE EXERCE CARGO DE CHEFIA REGIONAL EM
UM ORGAO NO MUNICIPIO X, E SE CANDIDATARA A CARGO NO MUNICIPIO Y, SENDO QUE A
GESTAO DO ORGAO ABRANGE O MUNICIPIO Y.

2. O SEGUNDO REFERE-SE A CANDIDATOS QUE SAO SERVIDORES MUNICIPAIS, MAS QUE SERAO
CANDIDATOS EM OUTROS MUNICIPIOS, ONDE UMA ADMINISTRACAO NAO INTERFERE NA OUTRA."

NAO SE CONHECEU DA PRIMEIRA HIPOTESE E QUANTO A SEGUNDA AO SERVIDOR DE UM

10/21/2020
0600135-47.2020.6.16.0150 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=13329&ca=68c87b4d6fc6d65cd1f05dfb...
8/8
MUNICIPIO, QUE SE CANDIDATE A POSTO ELETIVO EM OUTRO MUNICIPIO, NAO SE APLICA
INELEGIBILIDADE DA ALINEA L, DO ART. 1, II, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
[TSE, Cta nº 613, rel. Min. Costa Porto, DJ 12/05/2000, não destacado no original]
Isso posto, comprovando o recorrente - ainda que a destempo - que é servidor municipal em
Maringá, ao passo que requereu seu registro de candidatura em Flórida, tem-se que a
desincompatibilização não lhe era exigível.
Soma-se a essa constatação o fato de a análise técnica do requerimento de registro de
candidatura (id. 10636866) não ter apontado qualquer restrição à sua elegibilidade ou outra causa de
inelegibilidade, o deferimento do registro é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento
para DEFERIR o registro de candidatura ao recorrente.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600135-47.2020.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - RECORRENTE: JONATHAN LUIZ DUQUE - Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO
PAVIANI - PR20998 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR - Advogado do(a)
RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.